Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801450-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANESIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801450-70.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: YURI FERREIRA MACIEL E INGRIDE JARINA VIEIRA DA SILVA

PACIENTE: ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE EM PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com alegação de constrangimento ilegal por fundamentação genérica na manutenção da prisão preventiva, violação ao art. 318-A do CPP e descumprimento do HC coletivo nº 143.641/STF, em razão de a paciente ser mãe de criança de 2 anos e 4 meses, ainda em fase de amamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se persiste o objeto do writ ante a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido perdeu seu objeto, conforme consulta ao PJE de primeiro grau (id. 168635864), pois o juízo a quo concedeu liberdade provisória à paciente Ellen Cristia Ferreira da Silva, com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, na decisão de 27/02/2026, nos autos originários nº 080099-23.2026.814.0110.

4. Pelo exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus, determinando-se o arquivamento do feito, nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus conhecido, mas julgado prejudicado.
Tese de julgamento: O habeas corpus perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada com imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, impondo-se o arquivamento do writ por ausência de interesse recursal superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318-A e 319; RITJ, art. 133, inciso X.

Jurisprudência relevante citada
: HC coletivo nº 143.641/STF.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
prejudicialidade da

ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Desº Pedro Sotero.

.

Belém/PA, 2 de março de 2026.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801450-70.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: YURI FERREIRA MACIEL E INGRIDE JARINA VIEIRA DA SILVA

PACIENTE: ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA
,
com fulcro nos artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, I, do Código Processo Penal
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
da Comarca de Goianésia do Pará-PA
, nos autos nº
0800099-23.2026.8.14.0110.

Em sua petição inicial, alegam em síntese que a paciente fora presa em 25/01/2026, por suposta participação no crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo convertida a prisão em flagrante por preventiva, sob fundamento da garantia da aplicação da lei penal e instrução processual.

Ressaltam que a paciente é primária, não possui antecedentes criminais e nunca teve qualquer passagem anterior pela polícia.

Suscitam ainda a aplicação da prisão domiciliar para a paciente, uma vez que é mãe de uma criança com 2 anos e 4 meses, ainda em fase de amamentação, fundamentando nos arts. 318, V e 318-A do Código de Processo Penal, bem como entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP.

Sustentam ausência de fundamentação concreta para prisão preventiva, tendo em vista que a decisão fora motivada pela quantidade de drogas apreendidas e na gravidade do delito, elementos que isoladamente, não são suficientes para justificar a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico das corte superiores.

Por fim, requereram
liminarmente a concessão da presente ordem de habeas corpus com a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP. Subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP e ao final a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar concedida.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que me reservei o direito de apreciar o pleito liminar após as informações do juízo inquinado coator. (id.33315219)

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos no seguinte teor: (id. 33357334).

“1. SÍNTESE DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas). Consta dos autos que, no dia 25 de janeiro de 2026, por volta das 17h00min, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se à residência da paciente, localizada na Rua Primeiro de Maio, nº 17, Bairro Alto Bonito, nesta Comarca, para averiguar uma denúncia anônima de maus-tratos contra criança. Ao chegarem ao local, a própria paciente autorizou a entrada dos policiais.

Após constatarem que não havia indícios visíveis de maus-tratos na filha da paciente (criança de 02 anos), os agentes indagaram sobre a existência de ilícitos no imóvel. A paciente confessou a posse de entorpecentes e indicou um cooler (caixa térmica), onde foram apreendidos 06 (seis) tabletes e 04 (quatro) unidades médias de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 4,270 kg (quatro quilos e duzentos e setenta gramas). Além da droga, foi apreendido um aparelho de choque (taser).

2. DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em PRISÃO PREVENTIVA em decisão proferida em audiência de custódia realizada no dia 26 de janeiro de 2026 (Decisão ID 166408542), com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 4kg de maconha), característica de distribuição em atacado, e pela apreensão de arma de eletrochoque (taser), indicando dedicação à atividade criminosa e periculosidade social.

No que tange ao pedido da defesa de substituição pela prisão domiciliar (art. 318-A do CPP), este Juízo indeferiu o pleito fundamentando que o crime foi praticado no interior da própria residência, na presença da filha menor de 12 anos, expondo a criança a elevado risco. Ademais, verificou-se que a menor conta com rede de apoio, tendo ficado sob os cuidados do genitor e dos avós paternos.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS E INFORMAÇÕES PESSOAIS

• Antecedentes Criminais: A paciente é tecnicamente primária, conforme Certidão Judicial Criminal Negativa juntada aos autos (ID 166349879).

• Conduta Social e Personalidade: Não há elementos suficientes nos autos até o momento para valorar tecnicamente a conduta social e personalidade da agente.

4. DADOS PROCESSUAIS

Em atenção à solicitação de datas e identificadores, informo: • Data da Prisão: 25/01/2026.

• Tempo de Custódia: A paciente encontra-se custodiada há 02 (dois) dias.

• Recebimento da Denúncia: A Denúncia ainda não foi oferecida, uma vez que o procedimento encontra-se em fase de Inquérito Policial, recéminstaurado. o Nota: O documento identificado como "Petição Inicial" no sistema PJe (ID 166345494, de 26/01/2026) refere-se à comunicação do Auto de Prisão em Flagrante pela autoridade policial, e não à peça acusatória do Ministério Público.

• Oferecimento da Denúncia:

Pendente, aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

5. SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

O feito encontra-se em fase de Inquérito Policial, tendo sido homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva. Os autos foram remetidos para o(a) Juiz(a) JOSE GOUDINHO SOARES - Juiz Titular da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, bem como à Autoridade Policial e ao Ministério Público para as providências cabíveis. Aguarda-se eventual oferecimento da denúncia.”

Indeferi a liminar requerida. (id.33358566)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal tendo em vista a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente se utilizou de fundamentação genérica e abstrata, violação ao art.318-A do CPP e descumprimento do HC coletivo nº 143.641/STF, por ser a paciente mãe de criança de 2 anos e 4 meses, ainda em fase de amamentação.

No que concerne ao referido pedido, tenho que este perdeu seu objeto ante consulta ao PJE de primeiro grau

(id.
168635864) no qual observo que juízo concedeu a liberdade provisória da paciente ELLEN CRISTIA FERREIRA DA SILVA, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão prolatada em 27/02/2026 nos autos originários nº 080099-23.2026.814.0110.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face de decisão de revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP a paciente ELLEN CRISTIA FERREIRA DA SILVA, o arquivamento do presente feito, à luz do art. 133, inc. X, do Regimento Interno desta Corte.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/03/2026